Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727051-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF Agravado(s) JHONATAN ROGER ROGERIO BREDER Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 67744973 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707156-27.2017.8.07.0003, ajuizado contra Jhonatan Roger Rogerio Breder, indeferiu o pedido voltado à intimação pessoal da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 18182255), a agravante aduz que o art. 774, V, do CPC, considera como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Argumenta que a diligência requerida atende aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, configurando medida necessária à continuidade da execução e à satisfação do débito, sobretudo por consistir em seu último recurso, haja vista já terem sido realizadas outras diligências com vistas à localização de bens penhoráveis da devedora, mas sem sucesso. Assinala que a legislação em vigor não estabelece qualquer requisito para a intimação do devedor nos moldes do art. 774, V, do CPC, de maneira que o magistrado de origem não poderia criar óbice ao seu deferimento, sendo incabível o fundamento de que a medida seria “desprovida de efetividade”. Pontua também a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegando que a ausência de indicação de bens passíveis de penhora dá ensejo a extinção do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação pessoal da executada para indicar bens passíveis de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 18182256 e 18182257). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Consigne-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, ainda que a medida seja possível, não se pode olvidar que o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Com efeito, o processo tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da parte agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a ausência de indicação de bens passíveis de penhora não acarreta a extinção imediata do processo. Consoante cediço, eventual ausência de bens dá ensejo primeiramente à suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC, suspendendo-se, inclusive, o prazo prescricional. Assim, não há risco imediato de extinção da demanda executiva. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora